Tribunal: TJDFT
Processo: 0721546-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. PAGAMENTO PARCIAL. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o DO CPC. INVIABILIDADE.
1. Tratando-se de obrigação em prestações sucessivas, devem ser consideradas as parcelas vencidas e vincendas “enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las” (art. 323 do CPC), não havendo que se falar em necessidade de nova demanda para cobrança das parcelas vincendas. 1.1. No caso, realizado pagamento de forma parcial, inaplicável o que traçado pelo art. 90, § 4o do CPC: “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.
2. Deve ser corrigido erro material na sentença para retificar valor depositado pela parte ré a ser abatido do débito.
3. Recurso conhecido e desprovido.